Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0740594-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA APARECIDA ARANTES SILVA, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LEILA APARECIDA ARANTES SILVA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LEILA APARECIDA ARANTES SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. O recurso interposto por LEILA APARECIDA ARANTES SILVA veio desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça e o recorrente BANCO DO BRASIL S.A apresentou apenas dois comprovantes de pagamentos (ID 16159625 e 16159626), sem, contudo, vinculação ao processo, e sem que se possa deduzir essa vinculação, eis que ausentes as guias de custas e emolumentos, bem assim a guia de preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A recorrente LEILA APARECIDA ARANTES SILVA, apesar de ter sido intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID 166288075), conforme decisão disponibilizada em 08/06/2020 (certidão de ID 16630143), efetuou referido recolhimento apenas no dia 18/06/2020 (ID 16966224), ou seja quando já esgotado o prazo concedido (certidão de ID 16801095). No que diz respeito ao recurso do Banco do Brasil, a ausência das guias de custas processuais e emolumentos impede se estabelecer um vínculo entre os recibos e o processo. Situação que também se assemelha quando o recibo juntado aos autos ou a guia de custas refere-se a outro processo. Também não é o caso de se permitir a posterior juntada das guias, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se o recurso de ambas as partes como deserto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator